Tribunal: TJBA
Processo: 8008725-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008725-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: POLIANE FRANCA GOMES e outros (2) Advogado(s): MARCO AURELIO TORRES SANTOS, LALINE CARDOSO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que decretou prisão preventiva no âmbito de ação penal instaurada para apuração dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, investigados na denominada operação policial voltada à atuação de grupo criminoso estruturado. Fato relevante. A decisão apontou a existência de investigação complexa que identificou organização criminosa com divisão de tarefas, utilização de grupos de mensagens para coordenação das atividades ilícitas e movimentação financeira vinculada ao tráfico de drogas e à circulação de armamentos, sendo atribuída à paciente a função de intermediação entre o líder da organização e os demais integrantes. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, alegada inércia do juízo de origem na apreciação de pleitos defensivos e requer substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da condição profissional da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente apresenta fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do CPP, bem como se há constrangimento ilegal decorrente de alegada demora na apreciação de pleitos defensivos ou da ausência de sala de Estado Maior para custódia de advogada. III. RAZÕES DE DECIDIR O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos informativos colhidos na investigação policial, que indicam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de funções, atuação reiterada no tráfico de drogas e na movimentação de valores ilícitos. Os elementos investigativos apontam indícios suficientes de autoria e participação da paciente na dinâmica da organização criminosa, atuando como intermediária entre liderança presa e integrantes em liberdade, com participação na comunicação interna e na gestão de valores provenientes da atividade ilícita. A gravidade concreta das condutas imputadas e o papel funcional atribuído à paciente na estrutura criminosa demonstram risco de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Não se verifica inércia do juízo de origem, pois a denúncia foi recentemente recebida e a ação penal encontra-se em fase inicial de instrução, inexistindo atraso injustificado no andamento processual. A inexistência de sala de Estado Maior não implica automaticamente substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo suficiente a custódia em local separado e em condições compatíveis com a dignidade da pessoa presa, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a atuação do investigado em organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A inexistência de sala de Estado Maior não gera automaticamente direito à prisão domiciliar para advogados, sendo suficiente o recolhimento em local separado e em condições dignas.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8021697-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, j. 05.08.2022; TJBA, HC nº 8033381-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 15.02.2023; TJBA, HC nº 8046366-43.2023.8.05.0000, Rel. Desª Rita de Cassia Machado Magalhães, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008725-16.2026.8.05.0000, em que figuram como PACIENTE POLIANE FRANCA GOMES e outros (2) e como IMPETRADO JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.